Tribunal: STF
Processo: RE 1545153
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário. Pensão por morte. Complementação. Dever de fundamentação. Tema RG nº 339. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal, que manteve a improcedência de pedido de complementação de pensão por morte.
2. A recorrente busca a condenação dos entes públicos a complementar o pagamento da pensão por morte para que corresponda ao valor integral dos proventos que eram pagos ao servidor falecido, alegando que o cálculo realizado subtrai indevidamente os valores percebidos do Instituto Nacional do Seguro Social para a realização desta complementação.
3. O Juizado Especial da Fazenda Pública julgou improcedente o pedido, por entender que a recorrente já aufere pensão superior aos proventos do servidor falecido. A Turma Recursal não proveu o recurso inominado e os embargos de declaração subsequentes, mantendo a decisão de improcedência.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se as decisões proferidas pela Turma Recursal violaram o dever de fundamentação previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição, conforme alegado pela recorrente, em desfavor do Tema RG nº 339.
III. Razões de decidir
5. As decisões recorridas analisaram as provas e apresentaram fundamentação suficiente, não se verificando os vícios alegados pela recorrente.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema RG nº 339, estabelece que o art. 93, inc. IX, da Constituição exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.
7. No caso concreto, o acórdão está suficientemente motivado, e a alegação da recorrente evidencia apenas inconformismo com a contrariedade de sua pretensão.
8. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
9. A interposição de embargos de declaração com intuito protelatório pode acarretar a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
10. Negado seguimento ao recurso extraordinário.

DECISÃO

1. Trata-se, na origem, de ação declaratória em face do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE) e do Estado do Rio Grande do Sul, buscando a condenação das “demandadas a alcançar a demandante o valor referente a complementação do pagamento da pensão por morte de titularidade do IPERGS e Estado do RGS, para que corresponda ao valor integral dos proventos que eram pagos ao servidor falecido” (e-doc. 3, p. 13). 

2. O Juizado Especial da Fazenda Pública de Passo Fundo julgou improcedente o pedido, porquanto “os documentos acostados pelas partes (fls. 40/51 e 77/203), ilustram que a demandante aufere do INSS e do IPE-PREV de pensão por morte numerário superior aos proventos que o servidor auferia, motivo pelo qual não se verifica possibilidade de complementação”  (e-doc. 12, p. 2). 

3. A recorrente interpôs apelação para que fosse “julgado procedente os pedidos iniciais visto que o Douto Juízo a quo, procedeu a analise equivocado dos documentos referidos às fls. 40/51 e 77/203, além de ter deixado de se manifesta quanto ao documento de fls. 301-303 onde a Recorrida confessa que não repassa nenhum tipo de valor a titulo de complementação a Recorrente” (e-doc. 16, p. 9). 

4. A Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Passo Fundo não proveu o recurso na forma assim ementada:

“RECURSO INOIMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL(RFFSA). COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUTORA AUFERE DO INSS E DO IPE-PREV PENSÃO POR MORTE SUPERIOR AOS PROVENTOS QUE O SERVIDOR AUFERIA SE VIVO FOSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.  
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (e-doc. 22; grifos no original). 

5. Os embargos de declaração não foram acolhidos. Eis a ementa do acórdão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL(RFFSA). COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUTORA AUFERE DO INSS E DO IPE-PREV PENSÃO POR MORTE SUPERIOR AOS PROVENTOS QUE O SERVIDOR AUFERIA SE VIVO FOSSE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.” (e-doc. 42; grifos no original).

6. Os novos embargos de declaração também não foram acolhidos na forma assim ementada:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.” (e-doc. 51; grifos no original).

7. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 70). 

7.1. Narra que apresentou “declaratória, postulando o direito a complementação referente a parcela devida pela parte recorrida que deixou de complementar a pensa por morte simplesmente pela majoração do benefício realizado pelo INSS, a causa de pedir da Recorrente é pela alteração da subtração do cálculo realizado para complementar a pensão, em vista que é indevido o desconto dos valores do INSS para a realização deste cálculo” (e-doc. 70, p. 2).

7.2. Compreende que a fundamentação do juízo de primeiro grau “era inverídica, visto que a PRÓPRIA Recorrida confessou que NÃO COMPLEMENTAVA, visto que o valor percebido pela Recorrente do INSS já é o suficiente para remunerar a Recorrente pois ‘supostamente’ corresponderia ao mesmo salário que o falecido ganharia se vivo fosse (a própria recorrida reconhece que não faz mais este tipo de alegação, nos processos novos)” (e-doc. 70, p. 3).

7.3. Alega que “a turma recursal, NÃO ANALISOU NENHUM DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE, mantendo na íntegra a sentença de improcedência, pelas mesmas razões lá descritas” e que; “os embargos de declaração, foram rejeitados liminarmente, sem nenhum tipo de fundamentação, igual o v. acórdão que julgou o Recurso Inominado” (e-doc. 70, p. 4; grifos no original).

7.4. Afirma que “as decisões da Turma Recursal, são todas genéricas”  (e-doc. 70, p. 5).

7.5. Entende “existir a plena contrariedade ao art. 93, IX da CF, visto que a Turma Recursal, não fundamentou de nenhuma forma suas decisões, expedindo apenas afirmações genéricas, que serviriam para fundamentar qualquer decisão, o que é incabível” (e-doc. 70, p. 5).

7.6. Ao final, requer o provimento do recurso “declarando[-se] a nulidade de todas as decisões prolatadas pela Turma Recursal no âmbito deste processo, por serem genéricas e por conseguinte desprovidas de fundamentação com a determinação que sejam analisados os argumentos tecidos pela Recorrente de maneira fundamentada, visto que violado o art. 93, IX da CF” (e-doc. 70, p. 16). 

8. Os autos foram encaminhados para exame da possibilidade de retratação, à luz do Tema RG nº 339 (AI nº 791.292/PE) (e-doc. 75).

9. A Turma Recursal manteve a decisão. Eis a ementa do acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO RS. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (e-doc. 29, grifos no original). 

10. A recorrente ratificou “integralmente as razões do Recurso Extraordinário, requerendo o seu envio ao Colendo Supremo Tribunal Federal para julgamento do seu mérito” (e-doc. 33).

11. Os embargos de declaração opostos pelo IPERGS foram acolhidos, sem efeito modificativo. Eis a ementa do acórdão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. UNÂNIME.” (e-doc. 62; grifos no original).

12. A recorrente ratificou os termos do RE (e-doc. 63), e o recurso extraordinário  foi admitido na forma assim ementada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. RFFSA. COMPLEMENTAÇÃO. OMISSÃO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339 DO STF. JULGADO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ADMITIDO.” (e-doc. 76 ,grifos no original). 
 
13. No Supremo Tribunal Federal, em 10/04/2025, a Presidência, aplicando a sistemática da repercussão geral, determinou a devolução dos autos para adoção dos Temas RG nº 339 e nº 726 (e-doc. 94). 

14. Os autos foram reencaminhados ao STF, porquanto a “parte recorrente interpôs agravo interno contra decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso no Recurso Extraordinário 1.545.153/RS, que determinou à devolução dos autos a esta Primeira Vice-Presidência para a aplicação dos Temas 339 e 726 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 89, p. 2).

15. No STF, a Presidência não conheceu do agravo e determinou a imediata devolução dos autos (e-doc. 94). 

16. No Tribunal de Justiça houve, por medida de cautela, determinação de encaminhamento dos “autos ao Supremo Tribunal Federal ao efeito de se ensejar nova análise do recurso extraordinário face ao juízo de admissibilidade realizado por esta Primeira Vice-Presidência à luz Tema 339 da repercussão geral” (e-doc. 98, p. 7).

17. A Presidência da Suprema Corte determinou a distribuição do processo (e-doc. 105), tendo-me sido os autos encaminhados por livre distribuição (e-doc. 106).

É o relatório.

Decido.

18. Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e o acórdão prolatado pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de negativa de seguimento do recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.

19. Como relatado, alega-se inobservância ao que decidido por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 339, cuja tese se transcreve:

     “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

20. No caso dos autos, não se verificam os vícios alegados nos acórdão recorridos, que analisaram as provas e apresentaram fundamentação suficiente. Transcrevo um trecho dos fundamentos dos embargos de declaração:

“(...) No caso dos autos, ao contrário do que alega a embargante, não foi reconhecida a procedência do pedido administrativo, uma vez que a parte autora pediu reanálise da decisão, a qual também restou indeferida. 
Ademais, não há de se falar em erro material, uma vez que bem analisada a documentação acostada ao processo, não havendo a confusão alegada. 
Assim, o que pretende a parte embargante é ver reanalisada a decisão colegiada, o que é incabível por meio do recurso apresentado.” (e-doc. 51, p. 4).

21. Incide, assim, a inteligência do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), segundo o qual é exigível do acórdão ou da decisão que “sejam fundamentados, ainda que sucintamente”, não demandando a norma constitucional que haja “o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Como no presente caso, em que o acórdão está suficientemente motivado, a respectiva alegação da recorrente somente evidencia o seu inconformismo com a contrariedade de sua pretensão.

22. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
23. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

24. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator